Tribunal: TJSP
Processo: 1009737-09.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível de Jair Quirino da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta contra Ailton da Cunha Vicente, relativa a imóvel no

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível de Jair Quirino da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta contra Ailton da Cunha Vicente, relativa a imóvel no Parque dos Monteiros II, Santana de Parnaíba/SP. Sustenta posse legítima desde 2005, com vigilância e cercamento, e ocorrência de esbulho em 2022, quando o réu teria iniciado construção irregular. Postula reforma da sentença para reconhecimento do esbulho e reintegração na posse.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a posse legítima e anterior sobre o imóvel; (ii) aferir se houve esbulho possessório praticado pelo apelado e sua data; (iii) analisar se a sentença incorreu em erro ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse por suposta ausência de prova da posse.

III. Razões de decidir

Comprovada a posse legítima do autor mediante instrumentos particulares de cessão de direitos datados de 2003 e 2005, recibos e registros fotográficos que evidenciam vigilância periódica, conservação e delimitação do imóvel, ainda que sem ocupação permanente. O esbulho possessório restou caracterizado pela ocupação clandestina promovida pelo réu em julho de 2022, com início de construção não autorizada, conforme comprovado por registros fotográficos. Versão defensiva inverossímil, com contradições, ausência de prova documental da alegada cessão de direitos e vínculo fático apenas a partir de agosto de 2022. Ação de usucapião ajuizada pelo réu, ainda em fase inicial, não impede a reintegração, dada a autonomia e diversidade dos fundamentos das ações. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Reintegração de posse devida. Sentença reformada. Recurso provido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de cessões e a demonstração de vigilância contínua comprova a posse legítima e anterior do autor. 2. O esbulho caracteriza-se pela ocupação clandestina e sem justo título. 3. A reintegração de posse é cabível mesmo quando existente ação de usucapião em trâmite, por se tratar de demandas autônomas. 4. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reintegração na posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 560, 561, 846, § 1o, 1.012, caput, e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.210.